Tribunal: TJSP
Processo: 1016314-57.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Observância aos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao desligamento da empresa estipulante. Descabimento. Ausência de contribuição pelo beneficiário. Custeio integral pela ex-empregadora que não pode ser reconhecido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Observância aos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao desligamento da empresa estipulante. Descabimento. Ausência de contribuição pelo beneficiário. Custeio integral pela ex-empregadora que não pode ser reconhecido como salário indireto. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Gratuidade de justiça que não isenta as partes do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mas tão somente suspende sua exigibilidade. Sentença reformada, de ofício, neste ponto. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016314-57.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante GILVAN
MANOEL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOBAM CENTRO
MEDICO HOSPITALAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15922
APELAÇÃO No: 1016314-57.2017.8.26.0309
APELANTE: GILVAN MANOEL DOS SANTOS
APELADA: SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ: MÁRCIO ESTEVAN FERNANDES
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Observância
aos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.680.318/SP e n.
1.708.104/SP. Pedido de manutenção de aposentado em
plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao
desligamento da empresa estipulante. Descabimento.
Ausência de contribuição pelo beneficiário. Custeio integral
pela ex-empregadora que não pode ser reconhecido como
salário indireto. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA.
Gratuidade de justiça que não isenta as partes do pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
mas tão somente suspende sua exigibilidade. Sentença
reformada, de ofício, neste ponto. RECURSO NÃO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
97/100, que julgou improcedente o pedido formulado na presente ação de
obrigação de fazer, deixando de condenar o apelante ao pagamento das verbas
sucumbenciais, em virtude de ser beneficiário da gratuidade de justiça.
Inconformado, o apelante sustenta que o art. 31 da Lei 9.656/98 é
omisso quanto ao modo de contribuição necessário para a obtenção do direito ali
previsto, de sorte que o referido dispositivo deve ser interpretado em favor do
consumidor, permitindo-se a contribuição sob a forma de salário-indireto.
Esclarece, ademais, que se manteve vinculado ao plano de saúde da ex-
empregadora por mais de 10 anos, restando preenchidos, portanto, os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a sua manutenção. Pugna pela inversão do resultado do julgamento,
reconhecendo-se a total procedência da demanda. Busca a reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 110/114.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição do recurso já vigia a Lei n. 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelante
GILVAN MANOEL DOS SANTOS, aduzindo que trabalhou na empresa
THYSSENKRUPP por vários anos, período no qual usufruiu do plano de saúde
empresarial oferecido pela empregadora. Sustenta, porém, que se aposentou em
29/08/2012 (fls. 13) e que, em 01/12/2014, foi demitido sem justa causa (fls. 14).
Pretende, assim, a manutenção do referido plano, nos mesmos
moldes de quando vigente o contrato de trabalho, como lhe garante o art. 31 da Lei
no 9.656/98.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente, conforme já
relatado.
Daí a insurgência do recorrente, nesta via recursal.
Interessante trazer à baila, desde logo, as disposições dos arts.
30 e 31 da Lei no 9.656/98, a fim de se verificar os requisitos legais para obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da benesse:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se
refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro
meses.
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente,
a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de
trabalho.
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando
da admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as
mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30 § 3o
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30.
O posicionamento anterior desta relatoria considerava como
salário indireto o custeio integral do plano de saúde pela ex-empregadora. Contudo,
o C. STJ, após diversos precedentes da 3a e da 4a Turma, colocou uma pá de cal
no assunto ao julgar os Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP,
representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 989, sufragando a
seguinte tese:
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando
contribuição
o
pagamento
apenas
de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto.
Nessa esteira, entendeu-se por fim que o plano de saúde possui
apenas natureza preventiva e assistencial, não podendo ser considerado como
salário indireto e, consequentemente, como contribuição do empregado para este
benefício. Irrelevante, outrossim, eventual coparticipação do beneficiário.
In casu, expedido ofício à ex-empregadora do apelante, ela
informou que “o Sr. Gilvan Manoel dos Santos não era contributário do plano de
saúde, no período em que foi nosso colaborador” (fls. 81).
O próprio recorrente, inclusive, assume em suas razões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não houve contribuição direta da sua parte para o custeio o plano.
Logo, faltando este requisito essencial (“contribuição”) previsto no
art. 31, da Lei no 9.656/98, impossível se reconhecer o direito do ex-empregado à
sua manutenção no quadro de beneficiários, após sua demissão ou aposentadoria.
Nesse sentido, os precedentes desta C. 2a Câmara de Direito
Privado. Confira-se:
“Plano de Saúde Coletivo. Pedido de manutenção do contrato
com base em benesse prevista no artigo 31, caput, da Lei n°
9.656/98. Ausência de contribuição no pagamento do plano
de saúde. Pagamento do plano de saúde pelo empregador
que não pode ser reconhecido como salario indireto. Adotado
entendimento do C. STJ. Inteligência dos artigos 458 da CLT; dos
artigos 30, §6o e artigo 31, §2o, da Lei 9656/98 e da Resolução
279/2011 da ANS. Ausência de surgimento de vínculo direto entre
a operadora e o ex-empregado. Sentença reformada. Recurso da
ré provido e prejudicado o recurso do autor”. (TJSP, Apelação no
1104385-17.2016.8.26.0100, Rel. Des. José Joaquim dos Santos,
2a Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2017) (g.n.)
“Plano de saúde. Manutenção no contrato de que dispunha
quando empregado ativo. Inadmissibilidade na preservação da
avença. Segurado que atuara em caráter de coparticipação.
Inexistência de contribuições. Lei de regência que não
contempla a continuidade. Salário indireto não reconhecido.
Precedentes do STJ. Sentença reformada. Recurso provido”.
(TJSP, Apelação no 1024484-30.2015.8.26.0554, Rel. Des. Giffoni
Ferreira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2017) (g.n.)
Em suma, verifica-se que o apelante não possui direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção pleiteada, uma vez que não contribuiu diretamente para o pagamento
do plano de saúde do qual era beneficiário, sendo ele integralmente custeado pela
ex-empregadora.
Destarte, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Por fim, observo que a r. sentença deixou de estabelecer a
disciplina sucumbencial, pelo simples fato de o recorrente possuir a gratuidade
processual.
No entanto, a justiça gratuita não isenta as partes do pagamento
das custas, despesas do processo e honorários de advogado, mas apenas
suspende a exigibilidade da sua cobrança, na forma do art. 98, §3o, do CPC/15.
Sendo assim, neste ponto, corrijo de ofício o decisum, para impor
ao apelante a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência,
inclusive honorários advocatícios do patrono da apelada, que fixo em 15% do valor
da causa, ressalvada a benesse concedida.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação quanto à correção realizada de ofício, acerca da matéria sucumbencial.
ROSANGELA TELLES
Relatora